Tribunal: STF
Processo: RE 98947
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
- 1. PACTO COMISSÓRIO (CÓDIGO CIVIL ART-765). AÇÃO TENDENTE A
DECLARAR-LHE A NULIDADE. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO FUNDADA NO ART-524 DO
CÓDIGO CIVIL. AÇÕES REUNIDAS E JULGADAS POR SENTENÇA ÚNICA, DADA A
CONEXAO DE CAUSAS.
2.PACTO COMISSÓRIO. É NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO EM SENTIDO ESTRITO,
SÓ SE APLICANDO O ART-765 DO CÓDIGO CIVIL AOS CASOS QUE ESPECIFICA.
ESTA REGRA LEGAL NÃO PODE SER AMPLIADA EM SUA EXTENSAO NEM APLICADA
POR ANALOGIA.
3.AÇÃO REIVINDICATÓRIA, FUNDADO EM ESCRITURA PÚBLICA, CONTRA A QUAL
NÃO PODE O COMPROMISSARIO DE PROMESSA DE PERMUTA OPOR DOCUMENTO
PARTICULAR NÃO INSCRITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
4.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.